Tribunal: STF
Processo: HC 264396
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Tatiane Bernardino Rodrigues contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no AREsp 2.839.302/SP (doc. 9, pp. 53-58).  



    Consta de documento encartado a estes autos que a paciente “[...] foi condenada a 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, mais multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput [tráfico], c/c art. 40, III, ambos da Lei n. 11.343/2006” (doc. 9, p. 27).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    A paciente preenche os requisitos para: 1. A aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006; 2. Aplicar regime aberto/semiaberto pela aplicação ou não da minorante, pois a pena aplicada é inferior a 08 anos.



    A paciente não tem contra si e não há prova ou indício de envolvimento anterior da paciente com o tráfico, além de ser ela primária, nunca respondeu a qualquer procedimento criminal de tráfico, pelo que deve ser aplicado o redutor.



    A paciente requer em seu favor o benefício a minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. A aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 deve ser feita no caso. Aplicar regime aberto/semiaberto pela aplicação ou não da minorante, pois a pena aplicada é inferior a 08 anos. (doc. 1, p. 4).  



    Ao final, requer:  



    Ante o exposto, em caráter de urgência, e na certeza de ter justificado, quantum satis, a viabilidade e a procedência da pretensão ora deduzida, mediante argumentos sérios e jurídicos, dos quais exsurge, sem necessidade de fundamentação complementar, a indispensabilidade, também, de deferimento prévio e imediato do pedido, aguarda seja concedida liminar, initio litis e ao final, a concessão da ordem de Habeas Corpus, a aplicação do parágrafo 4ª do art. 33 da Lei n.º 11.343/06, com readequação da pena de do regime prisional, independentemente da minorante, fixando-se aberto/semiaberto.



    REQUER MEDIDA LIMINAR PARA QUE A PACINTE POSSA AGUARDAR EM LIBERDADE O JULGAMENTO DEFINITIVO DESTE WRIT, TENDO EM VISTA AS PLAUSIBILIDADES DAS TESES E DIREITOS INVOCADOS, CONSIDERANDO-SE AINDA QUE RESPONDEU O PROCESSO CRIMINAL EM LIBERDADE E NÃO HÁ NENHUM MOTIVO PARA PRISÃO CAUTELAR E NEM PREJUÍZO PARA O ESTADO. (doc. 1, p. 27).  



    É o relatório necessário. Decido  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado e trecho do seu voto condutor, respectivamente:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2003. REGIME FECHADO. MAUS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Para a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas. 2. Reconhecidos os maus antecedentes da ré, era mesmo de rigor a não aplicação do benefício, dado o não preenchimento do requisito objetivo. 3. Para a escolha do regime prisional, devem ser observadas as diretrizes previstas nos arts. 33 e 59 do Código Penal, além dos dados fáticos da conduta delitiva que, se demonstrarem a gravidade concreta do crime, poderão ser invocados pelo julgador para a imposição de regime mais gravoso do que o permitido pelo quantum da pena. 4. A pena-base pelo tráfico distanciou-se do mínimo legal em razão da presença dos maus antecedentes. Assim, o regime fechado é, de fato, o mais adequado para a prevenção e a repressão do delito praticado. 5. Agravo regimental não provido. (doc. 9, p. 53 – grifei).  



    [...]



    Nos autos em exame, a Corte estadual negou o benefício à recorrente, pois “a ré pretendia ingressar na unidade prisional com quantidade considerável de LSD, o qual relatou ter adquirido via internet e recebido por meio dos correios” (fl. 334). Asseverou que “como bem ressaltou o Magistrado de 1º grau, tendo em vista que a ré admitiu ter adquirido a droga por meio da internet, revela-se maior facilidade e habitualidade na aquisição dos entorpecentes. Ora, os meios para a compra de drogas estão em camadas mais profundas das redes, não se mostrando possível a comercialização em fontes abertas, de livre acesso à população, a demonstrar maior expertise por parte da ré na aquisição dos entorpecentes e envolvimento com as atividades criminosas” (fl. 335).



    Por fim, destacou que “a ré possui condenações em primeiro grau (208/211), de modo que havendo indícios do envolvimento da acusada com a criminalidade” (fl. 388).



    No caso, conforme visto, a instância ordinária considerou indevida a aplicação do redutor por entender não preenchidos os requisitos legais, especificamente ante a ausência de bons antecedentes da ré, que ostenta condenação pretérita definitiva. Assim, reconhecidos os maus antecedentes da ré, era mesmo de rigor a não aplicação do benefício, dado o não preenchimento do requisito objetivo. No tocante ao regime prisional de cumprimento de pena, devem ser observadas as diretrizes dos arts. 33 e 59, ambos do Código Penal, além dos dados fáticos da conduta delitiva que, se demonstrarem a gravidade concreta do crime, poderão ser invocados pelo julgador para a imposição de regime mais gravoso do que o permitido pelo quantum da pena [...].



    O art. 33, § 3º, do Código Penal estabelece que “a determinação do regime inicial de cumprimento de pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código”.



    Portanto, as mesmas circunstâncias judiciais aferidas pelo magistrado para fixação da pena-base na primeira fase da dosimetria deverão ser sopesadas na imposição do regime inicial de cumprimento de pena.



    Nos autos em exame, ao refazer a dosimetria da pena, mantive o regime inicial fechado ao início de cumprimento da sanção reclusiva. A defesa postula, contudo, a fixação do regime semiaberto.



    Todavia, a pena-base pelo tráfico distanciou-se do mínimo legal em razão da presença dos maus antecedentes. Assim, entendo que o regime fechado é, de fato, o mais adequado para a prevenção e a repressão do delito praticado. (doc. 9, pp. 57-58 – grifei).  



    Pois bem. Consta destes autos que o AREsp 2.839.302/SP transitou em julgado em 14/5/2025. Nesse contexto, ressalto que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte admite, por outro lado, a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes.  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DESCAMINHO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente “[...] condenado em primeiro grau à pena de 2 anos e 1 mês e 15 dias de reclusão, no regime aberto, pela prática do crime tipificado no art. 334, caput, e § 1º, II, III e IV, do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos”. II. Questão em discussão 2. Pretendido refazimento da dosimetria da pena-base. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 257.138 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3/7/2025 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.278 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 3 de novembro de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator